Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PRÁTICA ABUSIVA. AUTUAÇÃO. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA. INAFASTÁVEL. REINCIDÊNCIA. DECISÃO PUNITIVA IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA.
1. A multa do art. 57 do CDC funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar sanções relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. Constatada prática abusiva em procedimento administrativo, no qual fora observado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da multa fixada pelo Procon-DF com a observância aos requisitos do sistema normativo de regência que representa parâmetro isonômico de tratamento aos agentes submetidos à sanção administrativa.
2. Descabido, ao alvedrio do correspondente sistema, invocar valores jurídicos abstratos como da razoabilidade, a fim de adotar dosimetria circunstancial para um caso que não guarda qualquer peculiaridade que assim recomende, valendo relembrar que a pretensão aviada reclama inafastável ponderação sobre as consequências práticas, consoante preconizam os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o que sequer foi objeto de reflexão pela apelante.
3. “Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível” (art. 27 do Decreto 2.181/1997. No caso, não se extrai do processo administrativo elementos contundentes para o reconhecimento da agravante, porquanto, nada obstante a certidão que atesta a reincidência da apelante, não consta nos autos a decisão administrativa punitiva irrecorrível, o que impede o controle judicial sobre a legalidade da incidência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.